Tribunal: TJMT
Processo: 1032440-48.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032440-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.068.411-08 (APELANTE), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal nº 1032440-48.2020.8.11.0002, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006.

A defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo; e
m pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 110760986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do apelo (id. 120105980).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 07 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

A materialidade encontra-se comprovada, pelo
Boletim de Ocorrência (id 43467680), pelo Termo de Apreensão (id 43467673), pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70520-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença da “Maconha” pesando 517,93 g (quinhentos e dezessete gramas e noventa e três centigramas).

No que concerne à autoria delitiva, malgrado a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente a prova testemunhal em juízo.

Com efeito, ressai dos autos que no dia
22/10/2020
, por volta das 21h, na Rua 10, quadra 20, bairro Jardim Manaíra, em Várzea Grande/MT, policiais militares visualizaram quando o apelante
JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA
, ao avistar a guarnição, dispensou ao solo um invólucro.

Nesse contexto, realizada abordagem e busca pessoal no apelante, nada encontraram, contudo, ao verificar o invólucro supramencionado, foram encontrados 10 (dez) porções de maconha.

Por conseguinte, o apelante admitiu aos agentes policiais que havia mais droga escondida em um matagal aos fundos de sua residência, razão pela qual os policiais lograram êxito em localizar 1/2 barra de maconha e 23 (vinte e três porções) de Íons Borato, pesando 42,03g, bem como a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Desse modo, vislumbra-se que as provas coligidas aos autos, pautados inicialmente nos elementos de informação produzidos durante a fase extrajudicial, foram ratificados em juízo por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas na região.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos dos agentes policiais, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade de droga na casa do apelante, além da forma como acondicionada, em pequenas porções avulsas destinadas à pronta comercialização.

Nesse sentido, as testemunhas
Jorge Bispo de Moraes
e
Davi Lira da Silva
,
policiais responsáveis pelas diligências e declararam em juízo:

“[...]
QUE nesta data, por volta das 21:00 horas, o depoente juntamente com PM Davi Lira, estavam em rondas pelo bairro Jardim Manaira, nesta cidade, mais precisamente na Rua 10;
QUE visualizou um indivíduo em frente a uma residência e este ao perceber a presença da guarnição, demostrou certo nervosismo, jogando ao solo um invólucro
; QUE de imediato foi feito a abordagem no mesmo, sendo identificado como JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA; QUE na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado,
porém ao verificar o invólucro dispensado pelo mesmo, foi constatado tratar de 10 porções de substancia análoga a maconha (sendo 08 pequenas e 02 medianas);
QUE diante do fato, foi indagado o mesmo se na residência haveria mais entorpecentes, este respondeu que não,
mais disse que em um matagal nos fundos da casa, havia drogas e estariam enterradas; QUE foi feito varredura no local informado pelo conduzido, onde foi localizado enterradas mais 23 porções de substancias entorpecentes análogas a cocaína e meia barra de substancia análoga a maconha
; QUE dando continuidade nas buscas, em vista os ilícitos encontrados, foi feito buscas na residência de JULIO CESAR onde foi encontrado a quantia em dinheiro no valor de R$ 650,00 em cédulas trocadas...”.
[
Jorge Bispo de Moraes

– em juízo].

“
[...]. QUE nesta data, por volta das 21:00 horas, o depoente juntamente com PM Jorge Bispo, estavam em rondas pelo bairro Jardim Manaíra, nesta cidade, mais precisamente na Rua 10; QUE visualizou um indivíduo em frente a uma residência e este ao perceber a presença da guarnição, demostrou certo nervosismo, jogando ao solo um invólucro; QUE de imediato foi feito a abordagem no mesmo, sendo identificado como JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA; QUE na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao verificar o invólucro dispensado pelo mesmo, foi constatado tratar de 10 porções de substancia análoga a maconha (sendo 08 pequenas e 02 medianas); QUE diante do fato, foi indagado o mesmo se na residência haveria mais entorpecentes, este respondeu que não, mais disse que em um matagal nos fundos da casa, havia drogas e estariam enterradas; QUE foi feito varredura no local informado pelo conduzido, onde foi localizado enterradas mais 23 porções de substancias entorpecentes análogas a cocaína e meia barra de substancia análoga a maconha; QUE dando continuidade nas buscas, em vista os ilícitos encontrados, foi feito buscas na residência de JULIO CESAR onde foi encontrado a quantia em dinheiro no valor de R$ 650,00 em cédulas trocadas...”.
” [
Davi Lira da Silva
– fase policial].

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante
JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA
encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “trazer consigo e guardar” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de maconha, envoltas individualmente por segmentos plásticos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei nº11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
º.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
ª
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, conforme demonstrado, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, com o destaque de que a significativa quantidade de droga aprendida com o apelante, aliado ao modo como a droga foi apreendida são indicativos de que estava destinada à venda e por isso retira toda construção argumentativa que seria para uso próprio.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas, policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este guardava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto, frise-se, o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022